Tribunal: TCU
Processo: 003.104/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.104/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Emerson Campos Pereira (CPF XXX.401.965-XX); Fabricio Dias Antunes (CPF XXX.774.855-XX); Isis Rebeca Rodrigues Santos (CPF XXX.609.585-XX); Lucia Robertta Matos Silva dos Santos (CPF XXX.985.005-XX); Marcel Santiago Soares (CPF XXX.156.305-XX); Rivia Siqueira Amorim (CPF XXX.549.825-XX) e Sara Julliane Ribeiro Assuncao (CPF XXX.798.285-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.